Tribunal: TJES
Processo: 0010018-44.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010018-44.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL – INÍCIO DO PRAZO – INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA, AINDA QUE INSUFICIENTE – PRECEDENTES DO STJ
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Discute-se nos presentes autos o início do prazo para a apresentação dos embargos à execução fiscal, apontando o executado que a sua fluência ocorreria somente com a intimação da penhora que garanta integralmente a execução.

2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora,
mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
.

3 - Patente, portanto, a intempestividade dos embargos apresentados pelos apelantes no ano de 2022, na medida em que, além dos valores constritos via BACENJUD em 2013, na mesma data também houve a inserção de restrição judicial via RENAJUD, com a regular intimação dos executados, sendo forçoso reconhecer o início o prazo para defesa.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010018-44.2022.8.08.0347

APELANTE
:
OTÁVIO PIVA DE ALBUQUERQUE E OUTRO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Otávio Piva de Albuquerque e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos em face do Estado do Espírito Santo, que rejeitou liminarmente a peça defensiva em razão da intempestividade.

Em suas razões sustentam os apelantes, inicialmente, que a tentativa de penhora ocorrida em 2013 foi infrutífera e resultou no desbloqueio de valores, de modo que não pode ser considerada como marco inicial para oposição dos embargos.

E mais: nos termos do art. 16, III, §1º, da lei nº 6.830/80, o prazo somente se inicia com a intimação da penhora que garanta integralmente a execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos o início do prazo para a apresentação dos embargos à execução fiscal, apontando o executado que a sua fluência ocorreria somente com a intimação da penhora que garanta integralmente a execução.

Sem delongas, adianto não lhe assistir razão, porquanto a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora,
mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTES.
PEDIDO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVA.

1. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição
" (AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011).

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.785.810/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 8/10/2019).

Patente, portanto, a intempestividade dos embargos apresentados pelos apelantes no ano de 2022, na medida em que, além dos valores constritos via BACENJUD em 2013, na mesma data também houve a inserção de restrição judicial sobre veículos via RENAJUD, com a regular intimação dos executados, sendo forçoso reconhecer o início o prazo para defesa.

É a conclusão, também, deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DE 30 DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 16, III, DA LEF. CONTAGEM QUE SE INICIA COM A INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA EFETUADA NOS AUTOS, AINDA QUE INSUFICIENTE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca da tempestividade dos presentes embargos à execução. Para o magistrado, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias teve início com a intimação da parte executada acerca da primeira penhora, ao passo que, no entender da embargante, o prazo somente se iniciou com a garantia integral do montante exequendo, que se deu muitos anos depois, com o reforço da penhora efetuado em dezembro de 2018.
2) Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que o prazo para a oposição dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, ainda que esta se configure insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição. Precedentes. 3) Na hipótese em apreço, a parte executada foi intimada da penhora em abril de 2008, mas somente opôs os presentes embargos em janeiro de 2019, sob a justificativa de que apenas com o reforço da penhora é que houve a garantia integral do crédito, razão pela qual é possível inferir a manifesta intempestividade dos presentes embargos à execução, opostos mais de 10 anos depois do término do prazo legal.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000337-73.2019.8.08.0050. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/02/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.